Tribunal: TJSP
Processo: 2062990-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de retomada de curso de pregão anulado – Licitante vencedora do certame, que foi anulado por ato motivado da autoridade impetrada, que alude a violação de princípios da licitação, da competitividade e de supremacia do interesse público – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Necessidade da vinda das informações –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de retomada de curso de pregão anulado – Licitante vencedora do certame, que foi anulado por ato motivado da autoridade impetrada, que alude a violação de princípios da licitação, da competitividade e de supremacia do interesse público – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Necessidade da vinda das informações – Ausência de risco de ineficácia da medida – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.